Tribunal: CARF
Processo: 13603.903689/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Cássia Favaro Boldrin
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.903689/2013-10
ACÓRDÃO
3001-003.667 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/03/2009, 31/03/2009
PIS/COFINS. PER/DCOMP. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de crédito tributário decorrente de alegado pagamento
indevido ou a maior exige comprovação documental idônea pelo
contribuinte, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72. A retificação
apresentada sem a devida comprovação não é suficiente para afastar a
presunção de certeza e liquidez das declarações constantes em DCTF.
Inexistindo elementos probatórios que demonstrem a origem e a
disponibilidade do crédito, inviável o ressarcimento ou compensação
pretendida. Recurso Voluntário negado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.667 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903689/2013-10
2
. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face ao acórdão 106-012.083
proferido pela 6a turma da DRJ06 não homologou a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP 34867.58528.291010.1.3.04-7811, referente a alegado pagamento indevido ou a
maior de COFINS não cumulativa.

A autoridade fiscal, ao proceder à análise, concluiu pela parcial existência do crédito
pleiteado, sob os seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
DEPRECIAÇÃO DE BEM USADO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
A aquisição de bens usados não gera créditos de encargos de depreciação na
apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa.
FRETE. AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO VEDADO PARA O BEM.
Quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não haverá
tal direito em relação ao dispêndio com seu transporte.
CONSULTORIA COMÉRCIO EXTERIOR. DESPACHANTE ADUANEIRO.
Despesas que não fizeram parte da base de cálculo das contribuições incidentes na
importação, não geram créditos a serem descontados.
ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. EXCLUSÃO DE MULTAS E JUROS DE
MORA. INAPLICABILIDADE.
Somente se exclui penalidades e acréscimos legais relativos à exigência de valores
inadimplidos quando restar comprovado que o contribuinte observou as normas administrativas,
como previsto no artigo 100 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.667 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903689/2013-10
3
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. ausência de análise por parte da DRJ dos temas suscitados pela recorrente.
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. necessidade de anulação do acórdão da DRJ.
2. necessidade de conversão do feito em diligência e/ou realização de prova
pericial - ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.
E no mérito:
1. da legitimidade do crédito oriundo da depreciação de ativo imobilizado usado
– ilegalidade da in no 457/2004.
2. da não cumulatividade das contribuições. vedação ao crédito. ofensa ao
princípio da legalidade tributária.
3. da glosa dos valores a título de frete.
4. do incontestável direito ao crédito apurado pela recorrente. da observância ao
princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Preliminarmente.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Na origem, o contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 34867.58528.291010.1.3.04-
7811, alegando pagamento indevido ou a maior de COFINS não cumulativa, referente ao período
de apuração de março/2009. A autoridade fiscal reconheceu parcialmente o direito creditório,
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.667 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903689/2013-10
4
glosando créditos relativos à depreciação de bens usados, frete e despesas de
consultoria/despachante, por ausência de previsão legal.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente insistiu na legalidade dos
créditos, mas não apresentou documentação hábil e idônea capaz de comprovar o direito
pleiteado. A decisão da DRJ manteve a glosa, reconhecendo apenas parte do crédito, com base na
presunção de certeza e liquidez das declarações em DCTF.
No Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos, alegando nulidade da
decisão recorrida e pleiteando a conversão em diligência. Contudo, cabe destacar que o ônus da
prova incumbe ao contribuinte (art. 16 do Decreto no 70.235/72), que deve demonstrar a origem e
a legitimidade do crédito alegado.
No caso em tela, apesar de já ter solicitado retificação, o sujeito passivo não trouxe
elementos capazes de comprovar o crédito supostamente existente. A ausência de comprovação
inviabiliza o reconhecimento do direito creditório, não sendo possível suprir essa deficiência com
mera conversão em diligência, sob pena de transferência indevida do ônus probatório.
Dessa forma, não há elementos suficientes para acolher as razões recursais.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e voto por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão recorrida.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 2075
DF CARF MF
Original